Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS DE PACOTE DE SERVIÇOS. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO. JUROS. ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO. LEGÍTIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de documentos juntados apenas em contrarrazões por não se tratar de documentos novos, na forma do art. 435 do CPC.
2. Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. No caso dos autos, a despeito das alegações de que o apelante realizou a solicitação de encerramento da conta corrente por telefone, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. 2.2. Além do mais, a referida solicitação, caso houvesse ocorrido estaria em desacordo com o previsto no contrato havido entre as partes, que previa que a solicitação deveria ser realizada por escrito.
3. Desse modo, não se verifica irregularidade no débito cobrado pelo banco apelado que deu origem à inclusão do nome da apelante em órgão de proteção ao crédito. 3.1. Em consulta aos autos, verifica-se que o débito na conta corrente teve origem em compras realizadas por meio de cartão de débito, tarifas de pacote de serviços e juros decorrentes da utilização do crédito de cheque especial. 3.2. Assim, considerando que o apelante utilizou os serviços da conta corrente, sem a devida provisão de fundos para arcar com as obrigações assumidas, não há qualquer ilegalidade na cobrança realizada pelo apelado.
4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o, do CPC/2015), e, analisando o labor exercido ao longo do processo, entendo que o valor fixado, qual seja, 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, está adequado ao grau de complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos ilustres causídicos, atendendo aos parâmetros declinados pela lei.
5. Recurso conhecido e desprovido.